Tribunal: TJDFT
Processo: 0754462-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo, solidariamente com a ré MP Express, ao pagamento do valor de R$ 11.310,00. Foram apresentadas contrarrazões.
2. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois figura meramente como administradora da fatura do cartão de crédito, não possuindo ingerência sobre os motivos dos lançamentos e cancelamentos de compra. A preliminar não deve prosperar, porquanto, conforme estabelece o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela prestação defeituosa do serviço. Nessa linha é a jurisprudência do STJ: “(...) 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, nos termos do enunciado da Súmula 479 do STJ.
5. No caso dos autos, verifica-se que foram realizadas compras com os cartões de débito e crédito do autor no mesmo estabelecimento na cidade de Osasco, poucos minutos após o autor ter utilizado o cartão em um posto de gasolina na cidade de Taguatinga-DF, assim, não se há de falar que as compras foram realizadas com o cartão físico e a aposição de senha. Ademais, é sabido que, embora mais segura, a tecnologia com chip não impede a perpetração de fraudes com cartões de crédito e de débito, as quais, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes.
6. Decerto, cabe à instituição financeira, que dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi o recorrido ou terceiro que efetuou tais compras (art. 14, §3o, II, do CDC), ou, ainda, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo quando o perfil do consumidor foi quebrado, sem qualquer medida de segurança da instituição bancária, dada a vultosa movimentação financeira em horário não-comercial, evidenciando falha na prestação do serviço.
7. Desse modo, resta configurada a fraude, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano, nos exatos termos da r. sentença. Ademais, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as compras reclamadas nesta demanda, cujo ônus probatório do banco independe da sua inversão.
8. Por fim, o pleito do recorrido de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não prospera. Isto porque a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95